Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE VITRECTOMIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA. CEGUEIRA. ATENDIMENTO INICIAL REALIZADO PELO IGESDF. CIRURGIA QUE À ÉPOCA NÃO ERA REALIZADA NA REDE PÚBLICA. INCLUSÃO EM FILA DE REGULAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EFETUADO PELA SES/DF. NECESSIDADE DE INGRESSO DO DF NA LIDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL RECONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF foi criado pela Lei distrital no 6.270/2019, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, atuando de forma cooperativa e auxiliar aos serviços prestados pela SES/DF.
2. A delegação da prestação dos serviços pelo Distrito Federal ao Instituto não afasta a responsabilidade do ente federativo, especialmente quando a controvérsia dos autos envolve questionamento relativo a eventual mora na autorização e realização da cirurgia de que necessitava o autor (vitrectomia), não disponibilizada à época pela rede pública do DF, e que pode ter ocasionado a cegueira do paciente.
3. Reconhecida a necessidade de ingresso do Distrito Federal na lide, esvai-se a competência do Juízo Cível para apreciação da causa.
4. Apelação cível parcialmente provida. Sentença cassada.